Tribunal: TJES
Processo: 5001220-92.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001220-92.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RODRIGO FERREIRA BONFIM
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relatora, no sentido de divergir quanto ao valor da indenização por danos morais, momento em que o douto Juízo "a quo" arbitrou em R$ 15.000,00 e o eminente Relator reduziu para R$ 3.000,00, quando, então, entendo, como valor razoável, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, pelo fato que foi
devidamente demonstrado que o autor teve o atraso de 12 horas na chegada de seu destino final e o cancelamento no voo postergou a viagem do autor,
comprovando, assim,

que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, conforme consta do judicioso voto.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida, eis que

restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douta e ínclita Relatora.

VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Cuida-se de ação em que se pretende a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de cancelamento no voo que culminou na chegada do autor ao seu destino com 12 horas de atraso.

A sentença de procedência condenou a recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões, AZUL LINHAS AÉREAS alega, em síntese, a ausência de danos morais e materiais.

Pois bem.

Os prejuízos suportados pelo autor são evidentes e restam incontroversos.

Extrai-se dos autos que restou devidamente demonstrado que o autor teve o atraso de 12 horas na chegada de seu destino final.

É certo que a companhia aérea deve estar preparada para bem atender seus clientes, de modo que, em casos de atrasos de voos, tenha à disposição outra maneira de solucionar o problema, seja remanejando o usuário para outro voo compatível, ou endossando o bilhete aéreo para outra companhia, a fim de não prejudicar o consumidor.

No caso, o cancelamento no voo postergou a viagem do autor.

Passo à análise dos danos morais. Configurado o defeito no serviço oferecido pela companhia aérea, e em virtude de não haver excludentes de sua responsabilidade, entendo como presentes os requisitos ensejadores do dano moral. Na lição de Humberto Theodoro Júnior:

(...) ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana: o da intimidade e da consideração pessoal, ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (...) quanto à prova, a lesão ou dor moral é fenômeno que se passa no psiquismo da pessoa e, como tal, não pode ser concretamente pesquisado. Daí porque não se exige do autor da pretensão indenizatória que prove o dano extrapatrimonial. Cabe-lhe apenas comprovar a ocorrência do fato lesivo, de cujo contexto o juiz extrairá a idoneidade, ou não, para gerar dano grave e relevante, segundo a sensibilidade do homem médio e a experiência da vida (...)

In casu, considero indubitável o dano moral sofrido pelo autor ao ter sua viagem adiada e ter sofrido diversos aborrecimentos em razão do atraso.

Com relação ao quantum, expõe Carlos Roberto Gonçalves que tem prevalecido “
o entendimento de que a reparação pecuniária do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Ao mesmo tempo que serve de lenitivo, de consolo, de uma espécie de compensação para atenuação do sofrimento havido, atua como sanção ao lesante, como fator de desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem
”.

Todavia, entendo que a quantia arbitrada deve ser reduzida ao patamar de R$ 3.000,00 ( três mil reais), valor que entendo como adequado para o caso em análise.

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reduzindo o valor do dano moral ao importe de R$ 3.000,00, mantendo-se no restante a sentença tal qual proferida.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.